Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0012367-10.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS, SERGIO DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o prazo para o apelante (Distrito Federal) se manifestar sobre o pedido de sucessão processual quanto à apelada Maria Aparecida dos Reis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador